Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIVÓRCIO. PARTILHA REALIZADA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A sentença proferida no processo de divórcio, que partilhou os bens do casal e determinou, em relação a um de tais bens, que um dos ex-cônjuges deve ser indenizado em dinheiro, constitui título condenatório da obrigação de pagar quantia ilíquida. Quanto a tal bem, a competência para promover a liquidação e o cumprimento forçado cabe ao próprio Juízo da Vara de Família, consoante o art. 516, inciso II, do CPC.
2. Entretanto, quanto aos bens em relação aos quais foi formado condomínio, importa reconhecer que se esgotou a jurisdição do Juízo da Vara de Família, devendo qualquer pretensão tendente à sua dissolução ser deduzida em ação própria, perante o juízo competente, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Portanto, limitado o objeto da pretensão recursal aos bens partilhados mediante a definição do condomínio entre as partes, o recurso não comporta acolhimento.
4. Agravo de instrumento não provido.